Tribunal: TJBA
Processo: 8014230-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014230-10.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOELIA LIMA MAMONA Advogado(s): ANA PAULA SALES DE JESUS SILVA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONTÍNUO. TEMA 1082 DO STJ. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO CONCEITO DE "CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS". REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo e portadora de leucemia linfocítica crônica, pleiteava o restabelecimento do plano após rescisão unilateral, revisão de reajustes considerados abusivos e compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiária portadora de leucemia linfocítica crônica que necessita de acompanhamento médico especializado contínuo é lícita, à luz do Tema 1082 do STJ; (ii) os reajustes de 208% no período de quatro anos, sem demonstração de sinistralidade, são abusivos; (iii) a conduta da operadora configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O Tema 1082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, conceito que abrange não apenas o tratamento interventivo, mas também o acompanhamento médico necessário à preservação da vida e da saúde. 4. A leucemia linfocítica crônica, por sua natureza oncológica grave, demanda acompanhamento especializado contínuo, constituindo o monitoramento prescrito verdadeiro "cuidado assistencial" garantidor da sobrevivência da paciente, conforme relatório médico que expressamente prescreve acompanhamento regular com onco-hematologia. 5. Embora os reajustes de planos coletivos não estejam limitados aos índices da ANS, a progressão que levou a mensalidade de R$ 679,26 em 2019 para R$ 2.094,58 em 2023 (208% em quatro anos) extrapola qualquer critério de razoabilidade, configurando desvantagem exagerada vedada pelo CDC. 6. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento de sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares que justificasse os reajustes aplicados, mostrando-se desprovidos de justificativa e representativos de vantagem exagerada. 7. A conduta da operadora, no momento da rescisão, baseou-se em interpretação jurídica então defensável da legislação e jurisprudência vigente, não caracterizando ato doloso ou de má-fé apto a gerar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o restabelecimento do plano de saúde até alta médica definitiva e reconhecer a abusividade dos reajustes com limitação aos índices da ANS. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiária portadora de leucemia linfocítica crônica que necessita de acompanhamento médico especializado contínuo, aplicando-se extensivamente o conceito de 'cuidados assistenciais prescritos' do Tema 1082 do STJ. 2. São abusivos os reajustes de plano de saúde coletivo que representem aumento desproporcional sem comprovação de sinistralidade ou variação de custos, devendo ser limitados aos índices da ANS quando não demonstrada sua justificativa técnica. 3. A rescisão de plano de saúde baseada em interpretação jurídica defensável da legislação vigente não configura dano moral indenizável quando ausente má-fé ou abuso de direito.". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1577766/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022; (STJ - AgInt no AREsp: 1263857 RS 2018/0061742-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018; Classe: Apelação, Número do Processo: 0529988-64.2018.8.05. 0001, Relator (a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 08/12/2020; Apelação Cível Nº 70081043119, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 24/04/2019; TJ-RS - AC: 70081043119 RS , Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019; 0004368-53.2017.8.19.0066 - APELAÇÃO - Des. NORMA SUELY FONSECA QUINTES - Julgamento: 08/02/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014230-10.2024.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante Joelia Lima Mamona e Apelada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator